Tribunal: STF
Processo: Ext 1798
Classe: Ext
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Por meio da petição n. 0049321 (e.Doc.42), de 16.5.2023, o extraditando Joaquín Génova requer “a juntada de documentos pessoais e requerendo que seja autorizada a produção de SUSTENTAÇÃO ORAL POR VÍDEO CONFERÊNCIA”.



    Brevemente relatado. Decido.



    2. Principio contextualizando que, em despacho prolatado aos 10.5.2023, autorizei a transmissão simultânea para Defensoria Pública da União da audiência designada para a cidade do Rio de Janeiro/RJ, no dia 17.5.2023, às 15h30, nas dependências da 9ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro/RJ, na modalidade presencial.



    Com efeito, nos termos do art. 185, caput, do Código de Processo Penal, como regra, o interrogatório do preso ocorrerá na modalidade presencial, excetuadas as situações contempladas pelo §2º, relacionadas à segurança pública, enfermidade do interrogando, influência no ânimo de vítima ou testemunha, e gravíssima questão de ordem pública.



    Nos termos do art. 222, §3º, do CPP, assentei que nada obsta a transmissão do ato por meio de videoconferência, ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, tendo em vista que a unidade jurisdicional dispõe das ferramentas necessárias para o acolhimento do pedido.



    Portanto, diante da constituição de advogado particular que atua na cidade do Rio de Janeiro/RJ (e.Doc.43), a audiência de interrogatório poderá ser acompanhada na forma presencial ou mediante o link já disponibilizado nos autos pelo Juízo da 9ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro/RJ (e.Doc.38). 



     



    3. Ante o exposto, defiro a habilitação do advogado constituído pelo extraditando.



    Comunique-se esta decisão, com urgência e de forma eletrônica, ao advogado recém constituído nos autos (e.Doc.42), cientificando-o de que poderá participar do ato na forma presencial (na sala de audiências da 9ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária do Rio de Janeiro/RJ) ou à distância, pelo link já disponibilizado nos autos (e.Doc.38)).



    Cientifique-se, com urgência e de forma eletrônica, o Juízo da 9ª Vara Federal da Subseção Judiciária do Rio de Janeiro/RJ. 



    Considerando a proximidade da audiência, este despacho servirá como ofício e deverá ser transmitido por meio eletrônico. Certifique-se nos autos a confirmação de recebimento das comunicações processuais, a ser obtida preferencialmente por e-mail ou contato telefônico.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Oficie-se. Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 16 de maio de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente